Tribunal: TJES
Processo: 0017315-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017315-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DA PAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NATUREZA FORMAL DO DELITO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JULIO CESAR DA PAZ contra sentença que o condenou à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, consistente no descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas judicialmente em contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se estão presentes elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo descumprimento doloso de medida protetiva, à luz da tese defensiva de ausência de dolo e de suposto consentimento da vítima nos contatos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou demonstrada por boletim de ocorrência, nota fiscal de cópia de chave, imagens de videomonitoramento e provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

4. A autoria foi firmemente confirmada pela vítima e por informante, filho do casal, ambos coerentes e convergentes quanto às abordagens reiteradas do réu em locais frequentados pela vítima, contrariando a medida protetiva vigente.

5. A tese de ausência de dolo é insustentável diante da inequívoca ciência do acusado quanto à existência da medida judicial e sua voluntária desobediência.

6. O delito de descumprimento de medida protetiva é de natureza formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos do processo, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, e estando adequada a dosimetria da pena, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, é de natureza formal, consumando-se com a simples violação consciente da ordem judicial.

A palavra da vítima, quando harmônica com demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 11.340/06, art. 24-A;

Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2761373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017315-38.2021.8.08.0024

APELANTE: JULIO CESAR DA PAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIO CESAR DA PAZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa requer a absolvição, alegando ausência de provas quanto à autoria do crime de descumprimento de medida protetiva. Alega, ainda, que houve consentimento da suposta vítima nos contatos realizados, o que, segundo argumenta, afastaria o dolo na conduta imputada ao apelante.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16820531).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada nos autos, por meio do boletim de ocorrência, da nota fiscal da cópia de chave magnética do apartamento onde residia a vítima, das fotografias extraídas do sistema de videomonitoramento e, sobretudo, pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, todos harmônicos entre si e convergentes quanto à prática reiterada de descumprimentos das medidas protetivas impostas judicialmente ao réu.

Quanto à autoria, igualmente não pairam dúvidas, uma vez que a vítima, em seu depoimento prestado à autoridade policial e confirmado em juízo, foi firme ao relatar que, mesmo ciente da proibição de aproximação e contato, o réu passou a frequentar os estabelecimentos comerciais onde ela trabalhava, chegando a segui-la entre locais distintos, estacionar diante de sua residência e até adentrar a garagem do prédio, em total afronta à decisão judicial.

Os depoimentos forma corroborados pela fala do filho do casal, ouvido como informante, que presenciou diretamente as reiteradas violações e forneceu detalhes sobre a perseguição exercida pelo réu, inclusive com histórico de violência doméstica anterior.

Nesse ponto, impende registrar que a jurisprudência pátria reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, desde que harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no presente feito.

Com efeito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente, cuja ementa transcrevo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...].
4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte.
[...]. (STJ - AREsp: 2761373 DF 2024/0375003-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024).

Verifica-se que essa diretriz se aplica com rigor ao presente caso, tendo em vista que a narrativa da ofendida não apenas foi clara e circunstanciada, como também encontra respaldo nos demais elementos constantes dos autos, tais como documentos, imagens e depoimentos testemunhais, o que lhe confere maior força probatória, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ainda que a defesa tente sustentar a ausência de dolo por suposto consentimento tácito da vítima, essa tese não se sustenta diante do conjunto probatório. A própria vítima negou qualquer reconciliação e foi categórica ao afirmar que as aproximações ocorreram contra sua vontade, sendo motivadas por insistência e pressões reiteradas do acusado.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar, que eventuais contatos posteriores à medida protetiva não caracterizam revogação tácita, uma vez que o comando judicial persistia vigente e eficaz.

Ressalte-se, ainda, que, segundo entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, o crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza formal e se configura com a simples violação da ordem judicial, desde que o acusado tenha ciência da decisão e, ainda assim, a desrespeite voluntariamente, como se deu no presente caso.

Por conseguinte, não se verifica nos autos qualquer indício de causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade da conduta. Ao contrário, as provas demonstram de forma clara que o réu agiu de forma dolosa, com plena consciência e de maneira reiterada, desconsiderando a decisão judicial e afetando diretamente a integridade emocional e a liberdade de circulação da vítima, conforme corretamente reconhecido na sentença de primeiro grau.

Por fim, embora não tenha sido objeto de impugnação no recurso, cabe destacar que a fixação da pena e do regime inicial aberto foi realizada de forma adequada pelo Juízo de origem, em conformidade com os critérios legais previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como com base nas circunstâncias judiciais do art. 59.

Diante de todo o exposto, e considerando a consistência do conjunto probatório reunido, a coerência das provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, bem como a inexistência de vícios na formação da culpa, não há razão jurídica que justifique a reforma da sentença condenatória.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.